Tribunal: TCU
Processo: 005.313/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte, em desfavor de Paulo Roberto Sousa Veloso e Carlos Alberto Gomes Batalha (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0311852-83/2009 firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Pio XII, cujo objeto era a construção de uma quadra de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte, em desfavor de Paulo Roberto Sousa Veloso e Carlos Alberto Gomes Batalha (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0311852-83/2009 firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Pio XII, cujo objeto era a construção de uma quadra de esportes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Roberto Sousa Veloso, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei no 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Carlos Alberto Gomes Batalha; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Paulo Roberto Sousa Veloso, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2012 43.466,31 14/6/2012 20.624,28 9.4. aplicar ao responsável Paulo Roberto Sousa Veloso a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável Paulo Roberto Sousa Veloso e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.